Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701964-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIEL RODRIGUES GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Retifique a Secretaria a autuação, anotando a classe agravo de instrumento. O agravante reitera pedido de tutela de urgência deferida em outro agravo de instrumento (0701061-09.2024.8.07.9000), julgado prejudicado em razão da prolação de sentença nos autos de origem. O juízo a quo não proferiu outra decisão, sendo inadequado o presente recurso. Contra sentença a parte pode interpor recurso inominado e, em casos excepcionais, pode formular pedido de efeito suspensivo no referido recurso. Assim, não conheço deste agravo de instrumento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA